Tribunal: TJBA
Processo: 8031700-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031700-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRE LUIZ RAMALHO Advogado(s): MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, CARINA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: CASSIO LUIZ DE ANDRADE RAMALHO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. NATUREZA JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. ART. 656 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE DESARQUIVAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO SUPERADA PELO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão relativa à gratuidade de justiça restou prejudicada pelo recolhimento voluntário das custas processuais pelo agravante, após intimação para comprovar hipossuficiência, caracterizando renúncia tácita ao benefício. 2. A retificação de partilha para correção de erros materiais na descrição de bens constitui incidente processual que deve tramitar nos mesmos autos do inventário, conforme expressamente previsto no art. 656 do CPC, não sendo admissível o ajuizamento de ação autônoma para tal finalidade. 3. A alegada impossibilidade de desarquivamento do processo de inventário não autoriza o ajuizamento de ação autônoma, especialmente quando não comprovada documentalmente e quando os autos se encontram no sistema SECAPI sem óbice legal ao desarquivamento. 4. A exigência de comprovação da impossibilidade de desarquivamento não configura excesso de formalismo, mas observância dos princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva, constituindo ônus probatório mínimo para justificar procedimento diverso do legalmente estabelecido. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031700-66.2025.8.05.0000, em que é Agravante ANDRÉ LUIZ RAMALHO e Agravado CASSIO LUIZ DE ANDRADE RAMALHO (Espólio). ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.